Tribunal: TJMT
Processo: 1022609-42.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022609-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNA JULIA MACHADO DE MOURA REINERS - CPF: 101.962.271-78 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022609-42.2021.81.0001

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANNA JULIA MACHADO DE MOURA REINERS

Recorrido(s):

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem da pauta:
22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TESTE DE GRAVIDEZ - LIBERAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME EQUIVOCADO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DO RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR REALIZAÇÃO DE EXAMES POSTERIORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consiste em falha grave o fato de o laboratório disponibilizar em sistema de consulta determinado laudo “reagente” (positivo) e, logo em seguida, publicar novo laudo “não reagente” (negativo), sendo resultados antagônicos entre si.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a condenação do laboratório demandado à restituição da quantia de R$ 418,05 (quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos), desembolsada para o pagamento de exames complementares (pré-natais e de imagens), em outro estabelecimento, em razão da disponibilização de dois resultados opostos do exame hormonal “BHCG Qualitativo”, realizado pela demandante na data de 08/03/2021.

Requer também a condenação do laboratório demandado ao pagamento de danos morais, posto que a situação causou-lhe e transtornos psicológicos e pessoais, pois, segundo afirma, à época, possuía apenas 19 (dezenove) anos, e a notícia da gravidez resultou no rompido seu relacionamento e mal estar familiar por ser dependente financeiramente de seus pais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não apresentar contraprova, qual seja, exame de hormonal “BHCG Qualitativo”, realizado na mesma data em outro laboratório, a fim de demonstrar que o resultado daquele teste de gravidez realizado junto ao recorrido estava, realmente, equivocado.

Insurgência apenas da parte demandante, que pugna pela reforma da sentença para que os pedidos de indenização por danos materiais e morais sejam julgados procedentes, pois o laboratório recorrido disponibilizou na mesma data (08/03/2021) dois resultados de exame de gravidez diferentes, antagônicos entre si.

De sua vez, o recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que a recorrente acessou o seu sistema de resultados de exames diversas vezes na mesma data de realização do teste de gravidez, inclusive, após a liberação do resultado correto, de modo que não pode alegar que foi pega de surpresa com a modificação do resultado e, que, portanto, não sabia que não estava realmente grávida.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, da falha na prestação dos serviços laboratoriais oferecidos pelo recorrido, haja vista a disponibilização de dois resultados opostos do teste de gravidez realizado pela recorrente na data de 08/03/2021.

Dos autos se vê que o laboratório recorrido nega que fora disponibilizado antecipadamente resultado do exame de gravidez a que a recorrente se submeteu na referida data, diverso daquele que realmente correspondia à realidade.

Ainda, defende que o exame fora coletado às 14h37 do dia 08/03/2020 e a biomédica responsável liberou o respectivo resultado, com sua assinatura o chancelando, às 20h11 do mesmo dia, e que este último fora consultado por diversas vezes pela recorrente.

Afirma, ainda, que o
print
de tela acostado no id. 107692981 não condiz com o site utilizado pelo laboratório, apresentando conjecturas de que a cor do fundo da tela não corresponde àquela operada no aludido sítio eletrônico.

Ocorre que, das imagens colacionadas aos autos pela recorrente, vê-se que o resultado positivo acessado primeiramente (id. 107692981) possui o mesmo número de identificação (ordem de serviço n. 001-65811-1365) que aquele com o resultado negativo (id. 107692980), o que leva a inferir que ambos se referem à mesma pessoa e mesmo teste, porém, com conclusões opostas.

Além disso, não é demais lembrar que a referida ordem de serviço é a mesma informada pelo laboratório recorrido em sua peça de defesa como sendo referente ao exame realizado pela recorrente, de modo que não há dúvidas quanto a sua autenticidade.

Importante destacar que não se desconhece a doutrina segundo a qual o referido exame laboratorial se limita a constatar a presença de determinado hormônio, cujo aumento é sugestivo de gravidez, e que para a confirmação da gestação é necessária a realização de outros exames, em especial de imagens, como a ultrassom, que, frisa-se, foi realizada posteriormente pela recorrente, em outro estabelecimento, como contraprova ao exame se sangue, cujo resultado indicou não haver feto em formação, conforme se vê do laudo acostado ao id. 107692985.

Desse modo, a falha na prestação do serviço do serviço oferecido pelo laboratório recorrido no atendimento prestado à recorrente não está no fato de que o resultado poderia ser ou não reagente, segundo previsto pela própria praxe médica, mas sim em decorrência da negligência laboratorial que disponibilizou em seu sistema acesso a determinado resultado, que não correspondia à realidade, e que posteriormente foi alterado sem qualquer justificativa.

Além disso, a alegação vertida pelo laboratório de que a recorrente sequer procurou atendimento ou registrou qualquer reclamação após a ciência do resultado equivocado, não afasta e nem exime a sua responsabilidade pelos danos materiais e imateriais ocasionados à consumidora, na medida em que a negligência constatada atrai para o presente caso a regra disposta nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desse modo, entendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ficando configurada a grave falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Configurada a falha na prestação dos serviços, a restituição do montante de R$ 418,05 (quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos), desembolsado pela recorrente para o pagamento de exames pré-natais e de ultrassom em outro laboratório, mostra-se devida, posto que a utilização e pagamento do serviço restaram devidamente comprovados nos autos.

Já em relação aos danos morais, entendo que
a recorrente faz jus ao recebimento da aludida indenização, pois a própria angústia e ansiedade causadas, que, frisa-se, tinha apenas 19 (dezenove) anos à época e dependia financeiramente de seus genitores, por si só, ocasiona verdadeiro abalo e agrava a situação de aflição psicológica, notoriamente já fragilizado pela imprecisão dos resultados dos exames.

Reconhecido o dever de indenizar do laboratório recorrido,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais
, porquanto se mostra adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença objetada, para:

1)

Determinar
que o laboratório recorrido restitua à recorrente a quantia de R$ 418,05 (quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos), na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2)

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022